Tribunal: TJDFT
Processo: 0722862-06.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. REGISTRO DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. RECURSO INTEMPESTIVO. DECÊNDIO NÃO OBSERVADO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Insurge-se a parte ré contra a sentença, proferida pelo juízo do 1o JEC de Águas Claras, que julgou procedentes em parte os pedidos inicias, para condená-la ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais decorrente de atraso em voo internacional.

2. O prazo para interposição de recurso contra sentença proferida em sede de Juizados Especiais Cíveis é de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que a parte teve ciência do ato, a teor do que dispõe o artigo 12-A c/c o art. 42, ambos da Lei no 9.099/95.

3. A teor dos artigos 270 e 272, do CPC, a intimação por meio eletrônico tem preferência quanto às demais. No mesmo sentido dispõe o artigo 5o da Lei no 11.419/2006: “Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.”

4. Sobre o tema válido trazer à baila trecho do voto proferido pelo Relator, Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, no julgamento do AgInt no REsp 1592443/PR, julgado em 17/12/2018, in verbis: “No processo eletrônico, o advogado terá a oportunidade, se tiver interesse, de ver o conteúdo de uma decisão prolatada e não publicada, mas, em assim querendo, se submeterá ao início automático de seu prazo recursal, [...].”

5. Outrossim, a Resolução 234, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça, tratou da instituição do Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) e, de fato, estabeleceu que, até a sua implantação, as intimações dos atos processuais continuariam sendo realizadas via Diário de Justiça Eletrônico (DJe). Mas a norma editada pelo CNJ não revogou - nem poderia fazê-lo - a Lei n.o 11.419/2006, que tratou ESPECIFICAMENTE da informatização do processo judicial. Com efeito, ambas as normas coexistem e dialogam entre si.

6. Logo, a publicação dos atos processuais no DJe somente encontra obrigatoriedade se isso (a publicação) não tiver ocorrido por meio eletrônico, àqueles que se cadastrarem. Feita em via eletrônica, será considerada realizada na data em que o intimando efetivar a consulta ao teor da intimação, sem a necessidade de publicação no DJe.

7. Nesse contexto, é que se reconhecer como dia da intimação aquele em que a parte consultou o processo e registrou seu acesso ao Sistema.

8. Na hipótese, a análise dos atos de comunicação do feito de origem revela que a ré/recorrente registrou ciência da sentença em 25.08.2020 (registro de intimação eletrônica), findando o decêndio em 09.09.2020. Como o recurso foi interposto em 10.09.2020 (ID 20228698), após o transcurso do prazo legal, o reconhecimento de sua intempestividade é a medida que se impõe.

9. Recurso NÃO CONHECIDO. Custas recolhidas. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.